Tribunal: TJDFT
Processo: 0724683-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Órgão 1a Câmara Cível Classe Mandado de Segurança Processo n. 0724683-93.2020.8.07.0000 Impetrante Luiz Marcos Silva Impetrados Secretário de Saúde do Distrito Federal e Distrito Federal Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança com pedido liminar impetrado por Luiz Marcos Silva contra suposta omissão alegadamente ilegal imputada ao Secretário de Saúde do Distrito Federal e ao Distrito Federal. Requer a tramitação prioritária e pleiteia a concessão de tutela de urgência para obrigá-los a realizar cirurgia para retirada de tumor maligno na próstata no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) em caso de não cumprimento (Id 17894399, p. 1-10). Esta relatoria indeferiu o requerimento de concessão da gratuidade de justiça formulado pelo impetrante (Id 17959791). Ele comprovou o recolhimento das custas (Ids 17994783 e 17994784). É o relato do necessário. Decido. A prova documental apresentada com a petição inicial do mandado de segurança, no tocante à condição de saúde do impetrante, consiste em duas guias de consulta, uma delas não datada e a outra com data de 27/12/2019, além de três impressos com dados cadastrais e de atendimento extraídos de sistema informatizado em 27/12/2019, 21/2/2020 e 30/4/2020. A guia de consulta médica datada de 27/12/2019 (Id 17894404, p. 4) consigna paciente de 59 anos com grande nódulo em região inguinal com crescimento progressivo, nódulo de aspecto suspeito. Impressão diagnóstica CID R.22. Referência: cirurgia geral. No impresso cadastral obtido em 27/12/2019 (Id 17894404, p. 5), o impetrante foi atendido no CSB Cruzeiro. Consta diagnóstico inicial de tumefação, massa ou tumoração localizadas da pele e do tecido subcutâneo, com indicação do CID R.22 e anotação de risco verde - não urgente. O procedimento solicitado foi consulta em cirurgia geral no HRAN e consta ter sido pela primeira vez. Há registro de observação: paciente com 59 anos com grande nódulo em região inguinal com crescimento progressivo, nódulo de aspecto suspeito. CID R.22. A outra guia de consulta médica sem data (Id 17894404, p. 2) registra paciente de 59 anos com quadro de disuria, sangramento uretral, próstata aumentada informada pela ecografia, PSA 2,5. Impressão diagnóstica C.61. Referência: urologia. No impresso cadastral extraído em 21/2/2020 (Id 17894404, p. 1, consta diagnóstico inicial neoplasia maligna da próstata, CID C.61 e anotação de risco amarelo – urgência. O impetrante foi atendido no CSB Cruzeiro. O procedimento solicitado foi consulta em urologia no HRAN e consta ter sido pela primeira vez. Registra a observação: paciente de 59 anos com quadro de disúria, sangramento uretral, próstata aumentada evidenciada por ecografia. PSA 2,5. O último documento colacionado com informações sobre a situação clínica do impetrante é outro impresso cadastral obtido em 30/4/2020 (Id 17894404, p. 3). O impetrante foi atendido no CSB Cruzeiro. Há registro de diagnóstico inicial: tumefação, massa ou tumoração localizadas da pele e do tecido subcutâneo, com indicação do CID R.22 e anotação risco amarelo – urgência. O procedimento solicitado foi consulta em cirurgia geral no HRAN pela primeira vez. Em campo laudo/justificativa foi consignada a informação solicitação avaliada por equipe médica da Região Central. Informo que a especialidade referida apresenta alta demanda reprimida. Modifico classificação de risco de acordo com observação clínica. Aguardar o agendamento mediante a oferta de vagas. Observo haver anotação de data de atendimento no HRG em 6/5/2020 às 7h30min. É possível verificar dos documentos obtidos pelo impetrante nos três atendimentos realizados em unidades de saúde da rede pública do Distrito Federal enfrentar ele problema de saúde com diagnóstico relacionado aos CIDs R.22 (tumefação, massa ou tumoração localizadas da pele e do tecido subcutâneo) e C.61 (neoplasia maligna da próstata) com indicação de urgência, mas à espera de vaga, em razão da alta demanda reprimida da especialidade. Não consta informação sobre o atendimento agendado para 6/5/2020 às 7h30min no HRG, unidade hospitalar distinta da anterior - HRAN – mencionada nos impressos como nosocômio desejado para realização da consulta em cirurgia geral e sobre o encaminhamento adotado pelo médico atendente, inclusive sobre a confirmação do diagnóstico, opções de tratamento disponíveis e adequadas para o impetrante, diante de sua condição de saúde e extensão da doença diagnosticada, ou encaminhamento para cirurgia como única providência terapêutica cabível, notadamente em atenção às prescrições do art. 2o, caput e § 1o, da Lei n. 12.732, de 22/11/2012[1]. Considero indispensável esclarecer em que medida o Secretário de Saúde do Distrito Federal tem responsabilidade direta por suposta omissão na adoção de medidas para submeter o impetrante a procedimento cirúrgico, tendo em vista a classificação do risco como amarelo – urgente, porque a Secretaria de Saúde do Distrito Federal constitui órgão integrante da estrutura da Administração Direta com atuação mediante desconcentração de suas atividades em diversos setores, cada um detentor de parcela do plexo de atribuições que lhe são cometidas. Convém lembrar que o pedido de submissão imediata do impetrante para ser submetido a cirurgia como terapia para o câncer na próstata tem fundamento em alegada omissão considerada ilegal imputada ao Secretário de Saúde do Distrito Federal, como gestor do Sistema Único de Saúde no Distrito Federal, porque essa autoridade não teria se preocupado com a preservação do direito à saúde e à vida do impetrante, muito menos atentado para a disponibilização gratuita de tratamento prescrito pelo médico no prazo de 60 (sessenta) dias contados do diagnóstico da enfermidade. Indispensável, portanto, conceder oportunidade à autoridade impetrada para, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, prestar esclarecimentos sobre os fatos narrados pelo impetrante no mandado de segurança e acerca da imputação dita ilegal que lhe é dirigida, de modo a subsidiar a apreciação do pedido liminar, em atenção à regra determinada pelo art. 2o, da Lei n. 8.437, de 30/6/1992[2], sem prejuízo de igual concessão de oportunidade ao Distrito Federal. Atenta, ademais, à regra estabelecida pelo art. 1.048, I e § 4o, do CPC[3] e com base na informação de o impetrante ter o diagnóstico de neoplasia maligna, impõe-se o deferimento da tramitação prioritária do mandado de segurança. Ante o exposto, DEFIRO a tramitação prioritária do mandado de segurança. DETERMINO a intimação pessoal do Secretário de Saúde do Distrito Federal para, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, para prestar esclarecimentos acerca da alegada omissão dita ilegal que lhe é imputada pelo impetrante no mandado de segurança, a fim de subsidiar a apreciação do pedido liminar. DETERMINO também a intimação do Distrito Federal, por meio da Procuradoria-Geral, para, no mesmo prazo de 72 (setenta e duas) horas, oferecer manifestação sobre a liminar requerida pelo impetrante. Oportunamente, retornem os autos conclusos para decisão. Publique-se. Intimem-se. Expeçam-se mandados necessários. Anote-se. Brasília, 24 de julho de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 2o O paciente com neoplasia maligna tem direito de se submeter ao primeiro tratamento no Sistema Único de Saúde (SUS), no prazo de até 60 (sessenta) dias contados a partir do dia em que for firmado o diagnóstico em laudo patológico ou em prazo menor, conforme a necessidade terapêutica do caso registrada em prontuário único. § 1o Para efeito do cumprimento do prazo estipulado no caput , considerar-se-á efetivamente iniciado o primeiro tratamento da neoplasia maligna, com a realização de terapia cirúrgica ou com o início de radioterapia ou de quimioterapia, conforme a necessidade terapêutica do caso. [2] Art. 2o No mandado de segurança coletivo e na ação civil pública, a liminar será concedida, quando cabível, após a audiência do representante judicial da pessoa jurídica de direito público, que deverá se pronunciar no prazo de setenta e duas horas. [3] Art. 1.048. Terão prioridade de tramitação, em qualquer juízo ou tribunal, os procedimentos judiciais: I - em que figure como parte ou interessado pessoa com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos ou portadora de doença grave, assim compreendida qualquer das enumeradas no art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988 ; (...) § 4o A tramitação prioritária independe de deferimento pelo órgão jurisdicional e deverá ser imediatamente concedida diante da prova da condição de beneficiário.